Tribunal: STF
Processo: HC 186388
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo não configurado. Supressão de instância. Prisão domiciliar. Impossibilidade. Revogação do decreto prisional. Constrangimento ilegal. Inexistência.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 41.819/2020.
    Em 8.6.2020, a Defesa manejou embargos de declaração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, aponta o documento necessário à nova apreciação do feito.
    No exercício de juízo de retratação, recebo os embargos de declaração como agravo regimental e reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise (HC 137.773-ED/MT, de minha relatoria; HC 144.709- ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 129.772-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 134.222-ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Romulo Moreira da Silva em favor de Marindia da Costa Toledo Ferraz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 124.104/RS.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). 
    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    III - Quanto à alegação de violação ao princípio acusatório, destaco que a manifestação do Ministério Público Estadual, realizada nos autos do habeas corpus originário, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante, não sendo obrigatória a sua abordagem ou descrição pelo órgão julgador e, tampouco, esvazia a pretensão acusatória porquanto atuando nessa situação como custus legis. 
    IV - Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa. Contudo, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. 
    V - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    VI - Na hipótese, a segregação cautelar da ora recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de a ora recorrente supostamente integrar estruturada associação criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas no município de Lagoa Vermelha/RS e região, cujas atividades são desenvolvidas dentro e fora de unidades prisionais, tendo sido atribuída à ora recorrente posição hierárquica relevante, "estando abaixo, na organização, apenas" do líder e de outra investigada, sendo responsável pela coordenação das atividades fora do sistema prisional, atuando especialmente na comercialização das drogas e no gerenciamento de pessoas. Tais circunstâncias revelam a atualidade da medida extrema, bem como reforçam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a justificar a necessidade da imposição da segregação cautelar ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    VII - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
    VIII - Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a ora recorrente ocupa posição hierárquica relevante na associação criminosa da qual supostamente faz parte, "estando abaixo, na organização, apenas" do líder e de outra investigada, bem como utiliza os locais em que reside para realizar o tráfico de drogas, tudo a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Ademais, conforme consignou o eg. Tribunal de origem, "deve ser salientado o teor de uma das conversas entre Maríndia e o líder da organização, em que esta referiu, segundo a autoridade policial, ter entregado seu filho para sua mãe, pois fica mais fácil de 'trabalhar' (traficar) sozinha", circunstância que reforça a imperiosidade da medida extrema Precedentes.
    IX - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). 
    X - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Aponta excesso de prazo, porquanto presa a Paciente ‘há mais de 6 meses’. Afirma ser mãe de criança menor de 12 anos.  Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    A prisão preventiva da Paciente foi decretada pelo Juízo de primeiro grau à consideração de que ‘Quanto aos demais investigados (…) MARINDIA DA COSTA TOLEDO FERRAZ, embora não respondam por demais processos, a gravidade de suas condutas ao exercer a coordenação do grupo fora do sistema prisional, atuando na comercialização de drogas e gerenciamento de pessoas demonstra a periculosidade dos agentes, ensejando sua prisão preventiva’. Ainda enfatizou a necessidade da manutenção da constrição para garantia da ordem pública, pois, ‘A prisão visa a proteção da ordem pública, interesse que vai além do processo, levando-se em conta a sociedade como um todo. A existência de ameaça à tranquilidade da comunidade, à integridade das pessoas, enseja presente requisito de prisão preventiva, justificando a adoção do remédio cautelar perseguido, a fim de impedir que fatos desta natureza voltem a ocorrer, senão para também coibir novos atentados contra a segurança e a ordem pública (…) Ademais, ‘Os demais investigados, por sua vez, são diretamente subordinados a Lucas, agindo de modo a facilitar o transporte, distribuição, armazenamento e venda dos entorpecentes.’
    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva, fundamentou ‘a segregação cautelar da ora recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de a ora recorrente supostamente integrar estruturada associação criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas no município de Lagoa Vermelha/RS e região, cujas atividades são desenvolvidas dentro e fora de unidades prisionais, tendo sido atribuída à ora recorrente posição hierárquica relevante, "estando abaixo, na organização, apenas" (fl. 1.529 do v. acórdão) do líder e de outra investigada, sendo responsável pela coordenação das atividades fora do sistema prisional, atuando especialmente na comercialização das drogas e no gerenciamento de pessoas ’.
    Portanto, a prisão preventiva no caso está devidamente justificada nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura da Paciente colocará em risco os pressupostos do art. 312 do CPP, assentando, ainda, presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal ‘a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas’ (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de a paciente ostentar primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, destaco que a matéria não foi apreciada no Superior Tribunal de Justiça. Incide, portanto, o óbice de supressão de instância, a resultar inviável a análise do writ, no ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer maneira, não identifico excesso no tempo de custódia a configurar ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). No caso, presa a Paciente desde 12.2019, identifico, a partir do sitio do Tribunal de Justiça local, que o feito tramita sem heterodoxia quanto às fases processuais. 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012) 
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 
    A Corte Estadual, ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, consignou ‘conforme apurado até o presente momento, a paciente utiliza dos locais em que reside (frise-se que, segundo a investigação, Maríndia mudou-se diversas vezes no ano de 2019), justamente, como pontos de venda de drogas.’ Ademais, ‘deve ser salientado o teor de uma das conversas entre Maríndia e o líder da organização, em que esta referiu, segundo a autoridade policial, ter entregado seu filho para sua mãe, pois fica mais fácil de “trabalhar” (traficar) sozinha. 
    Assentou a Corte local, inda, que ‘As circunstâncias dos autos, especialmente os indicativos de que traficasse em seu endereço; integrasse, supostamente, o "alto escalão" de organização criminosa; e que tenha deixado seu filho sob os cuidados da avó, para 'facilitar' a traficância de drogas, possibilitam que não seja concedida a prisão domiciliar, ainda que possua filho menor de 12 anos, pois o caso dos autos se insere nas situações excepcionalíssimas admitidas pelo STF como passíveis de ensejar a constrição. Mantida a segregação da agente, notadamente por conta da necessidade de acautelamento da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva’.
    Nessa toada, a Corte Superior enfatizou que ‘embora as condutas em tese perpetradas não tenham sido cometidas mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso. Isso porque a ora recorrente ocupa posição hierárquica relevante na associação criminosa da qual supostamente faz parte, "estando abaixo, na organização, apenas" (fl. 1.529 do v. acórdão) do líder e de outra investigada, bem como utiliza os locais em que reside para realizar o tráfico de drogas, tudo a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva’. 
    Assim, o ato dito como coator, ao reconhecer a inviabilidade da prisão domiciliar, está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[n]o julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora